Tribunal: STF
Processo: Rcl 74894
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Caso em exame



    1. Verificar a ocorrência de violação ao Tema 888 da repercussão geral em decisão proferida em mandado de segurança.



    II – Questão em discussão



    2. Suposta violação do Tema 888 da repercussão geral.



    III – Razões de decidir 



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário.



    IV – Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.